Tribunal: TJDFT
Processo: 0000030-88.2008.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA – RESOLUÇÃO CNJ 303/2019 – INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE O VALOR CONSOLIDADO ATUALIZADO – INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – IRRETROATIVIDADE DO ATO NORMATIVO.
O art. 22, § 1o, da Resolução CNJ 303/2019, ao dispor que a Taxa Selic “incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do artigo 21-A dessa Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora”, atende à previsão do art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021.
Os atos normativos que impõem novas formas de atualização monetária, como regra, possuem aplicabilidade imediata. Não podem, contudo, retroagir para alcançar situações já consolidadas, sob pena de ofensa ao princípio previsto no art. 5o, XXXVI da Constituição Federal.
A forma de incidência da Taxa Selic não implica anatocismo pelo simples fato de o montante relativo ao período anterior à emenda constitucional ter se sujeitado à atualização monetária, nos moldes previstos para a época. Isso porque se trata de obrigação de trato sucessivo e, como tal, vigora a máxima do “tempus regit actum”.
Portanto, o débito relativo ao período anterior à emenda constitucional deve ser objeto de atualização monetária, nos moldes previstos para a época, sem impedir, no entanto, a incidência da Taxa Selic para período posterior, como decorrência da alteração de cunho constitucional.